Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-78.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a inexistência de débitos entre as partes e condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 5.986,00, a título de repetição de indébito, em dobro, em virtude de indevida operação de débito automático.
2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão no mérito. Ademais, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Verifica-se a vulnerabilidade técnica da autora/recorrida, em relação ao réu/recorrente, enquadrando-se, portanto, no conceito de consumidor, segundo a aplicação da Teoria Finalista Mitigada. (REsp 1195642/RJ, 2010/0094391-6 e súmula 297 do STJ).
4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira (súmula 479 do STJ).
5. Restou demonstrado que foram realizados débitos automáticos, na conta corrente da autora/recorrida, referente a “conta energia elétrica COPEL”, no valor de R$ 2.526,88, e “mensalidade TV a cabo NET serviços” (R$ 466,42), sem o consentimento da autora. Por outro lado, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que os débitos foram feitos em decorrência de autorização da autora, razão pela qual é devida a devolução de tais valores.
6. Embora demonstrado o indevido desconto da conta bancária da autora/recorrida, afigura-se ter ocorrido fraude perpetrada por terceiro, que não ilide a responsabilidade do banco/recorrente, mas, considerando o cancelamento dos débitos automáticos extrajudicialmente, configura hipótese de engano justificável, hábil a afastar a repetição dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para excluir a forma dobrada, restando devida a restituição simples do valor de R$ 2.993,30 (dois mil e novecentos e noventa e três reais e trinta centavos). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.